Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de tutela recursal antecipada, formulado em razão de apelação interposta por EDUARDO GARCIA GENGO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de COBRA TECNOLOGIA S.A. Na origem, em 06/10/2017, foi ajuizada reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, com pedido de imediata contratação do reclamante, em virtude de ter logrado êxito em concurso público para o cargo de analista de operações – desenvolvimento (Mainframe). Foi aprovado dentro do número de vagas previstas e em primeiro lugar. Mas durante a validade do certame, a demandada lançou editais para a contratação de mão de obra terceirizada para a mesma função concorrida no certame, o que caracterizaria sua preterição. Ajuizou ação na Justiça do Trabalho, onde obteve antecipação de tutela e culminou por sua admissão em 14/05/2018, com o pedido julgado procedente naquele juízo (IDs 32590569 - Págs. 1/3, 32590575 e 32590580). Foi interposto recurso ordinário, ao qual foi dado provimento pelo Tribunal Regional do Trabalho para declarar a incompetência da justiça laboral e determinar o encaminhamento do feito à Justiça Comum do Distrito Federal (ID 32590574). Distribuídos os autos para a 2a Vara Cível de Brasília, ratificou-se todas as decisões e despachos proferidos pela justiça do trabalho antes da sentença (ID 106499114 na origem). Sobreveio nova sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência concedida (ID 32590566) Irresignado, o autor interpôs apelação e formulou o pedido de tutela em caráter antecedente. Argumentou que os elementos dos autos demonstraram a preterição dos concursados e a terceirização dos serviços afetos, tanto que a justiça especializada determinou sua admissão. Lado outro, ocupa o cargo há mais de três anos, período em que foi reconhecida a necessidade e a qualificação de seus serviços, porquanto foi nomeado para o exercício de função gratificada. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que o demandante pretende a suspensão da sentença na parte que revogou a liminar e para assegurar a manutenção do vínculo empregatício com a ré. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal, nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo requerente. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nesta seara, em se tratando de pedido de antecipação da tutela recursal, a plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, posto que este juízo preliminar se dá em cognição sumária, superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, próprio do julgamento do mérito (sentença). No entanto, vislumbra-se a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a preservar os interesses tanto do recorrente, quanto da própria ré. Em princípio, a apelação em face de sentença que revoga a tutela provisória não é dotada de efeito suspensivo, conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil. No entanto, o art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o relator suspender os efeitos da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Sem adentrar ao mérito da demanda, verifica-se que o demandante deduziu sólida fundamentação em seu apelo, porque o certame previa quarenta vagas para a contratação, foi aprovado em primeiro lugar, mas não houve convocação dos aprovados. A par disso, teria havido a terceirização dos serviços de informática, inclusive com reconhecimento em outros autos (ID 3259058). O risco de dano já foi reconhecido inclusive pelo juízo de origem, quando ratificou os atos decisórios da justiça laboral e assegurou a manutenção do vínculo empregatício iniciado em 14/05/2018 (ID 32590580). Lado outro, verifica-se que a nomeação do requerente para o exercício de “função gratificada” evidencia o reconhecimento, pela ré, quanto à qualidade e necessidade do trabalho por ele desempenhado (ID 32590578). A atribuição de efeito suspensivo à apelação, restabelecendo-se a decisão interlocutória anterior, é suficiente para preservar os interesses do recorrente e não há prejuízos à apelada, porque o pagamento de salários decorre da contraprestação de serviços e, ainda, assegura a continuidade das atividades empresariais. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para atribuir efeito suspensivo à apelação até julgamento definitivo pelo Colegiado (§1o do art. 300, CPC). Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46